Tribunal: STF
Processo: RE 1490217
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:  



    MANDADO DE SEGURANÇA. PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. LEI Nº 13.137/2015. MAJORAÇÃO DAS ALÍQUOTAS.LEGALIDADE.CONSTITUCIONALIDADE. Conforme o entendimento desta Corte, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no art. 1º da Lei nº 13.137/2015, que estabelece para a contribuição ao PIS-importação e a COFINS-importação alíquotas maiores do que aquelas previstas na legislação para a contribuição ao PIS e a COFINS incidentes sobre a receita ou faturamento (doc. 98, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 116).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, § 2°; 145, § 1°; 150, II; 153, II; e 149, § 2°, III, a, da mesma Constituição (doc. 126). Para tanto, sustenta-se que:



    [...] a majoração das alíquotas das contribuições do PIS/COFINS-Importação, regulamentada pela Lei n. 13.137/2015, que havia sido justificada na suposta de readequação da tributação entre produtos nacionais e importados em razão do julgamento do Tema 01/STF, restou evidentemente insubsistente diante do superveniente julgamento do Tema 69/STF.



    [...]



    48. Diante disso, os reflexos tributários trazidos com o julgamento do Temas 01 e 69, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, à Lei n. 13.137/2015, revelam que os produtos importados estão sendo tributados desproporcionalmente em comparação com os produtos nacionais, o que acarreta evidente violação aos princípios da isonomia e capacidade contributiva, consoante será demonstrado a seguir.



    [...]



    78. Desse modo, impõe-se o restabelecimento das alíquotas originárias do PIS/COFINS-Importação da Lei n. 10.865/2004, diante da inconstitucionalidade e ilegalidade superveniente da Lei n. 13.137/2015 que, a partir do julgamento do Tema 69/STF, onera excessivamente os contribuintes importadores, caracterizando a ofensa ao inc. II do art. 150 da CF (princípio da isonomia), § 1º do art. 145 da CF (capacidade contributiva), inc. II do art. 153 da CF (equiparação do produto nacionalizado ao nacional) e alínea “a”do inc. III do §2º do art. 149 da CF (que trata da base de cálculo das contribuições sociais no caso de importações). (Doc. 126, pp. 13-14 e 20).



    Em 7/5/2024, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 192), que opinou pelo não provimento do recurso (doc. 196). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial: 



    Constitucional e Tributário. PIS/COFINS-Importação. Alíquota. Pleito de afastamento da cobrança das contribuições ao PIS/COFINS-Importação calculadas com as alíquotas majoradas pelo art. 1º da Lei nº 13.137/2015, cumulado com pedido de compensação e restituição dos valores cobrados a maior. Segurança denegada. Apelação não provida. Recurso extraordinário. Acórdão atacado que concluiu pela legalidade e constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 13.137/2015, que estabelece para a contribuição ao PIS-importação e a COFINS-importação alíquotas maiores do que aquelas previstas na legislação para a contribuição ao PIS e a COFINS incidentes sobre a receita ou faturamento. Conclusão que não destoa do entendimento dessa Suprema Corte, quanto à distinção das naturezas do PIS/COFINS Matriz e o PIS/COFINS Importação, bem como quanto à constitucionalidade da majoração de alíquotas promovida pela Lei 13.137/2015. Parecer pelo não provimento do recurso (doc. 196, p. 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:  



    O art. 8º da Lei nº 10.865/2004, em sua redação original, estabeleceu as alíquotas das contribuições ao PIS/COFINS-Importação, devidas pelo importador de mercadorias e incidentes sobre o seu valor aduaneiro (art. 7º, inciso I), no mesmo percentual previsto para as alíquotas das contribuições a o PIS/COFINS ordinárias, devidas pelo fabricante e incidentes sobre a receita bruta decorrente de suas vendas, quais sejam, 1,65% para as contribuições ao PIS e 7,6% para a COFINS. 



    A partir da vigência da Lei nº 13.137/2015, as alíquotas das contribuições ao PIS/COFINS-Importação foram majoradas, respectivamente, para 2,1% e 9,65%, no caso de entrada de bens estrangeiros em território nacional. 



    Como se observa, as contribuições ao PIS/COFINS-Importação, em que pese a nomenclatura, são tributos distintos das contribuições ao PIS/COFINS ordinárias. Possuem distinção quanto aos seus contribuintes, quanto à base de cálculo e, a partir da Lei nº 13.137/2015, quanto às alíquotas praticadas. 



    Não há — e sequer poderia haver — identidade entre os tributos, uma vez que possuem natureza absolutamente distinta, sobretudo quando se observa "o PIS-Importação e a COFINS-Importação são tributos de forte perfil extrafiscal, ou seja, atuam decisivamente na promoção ou no desestímulo de atividades econômicas. Trata-se, portanto, de tributos que também têm por objeto regular o mercado" (RE 633345, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-278 DIVULG 23-11-2020 PUBLIC 24-11-2020). 



    Do julgado do Supremo Tribunal Federal acima referido, que tratava justamente a respeito da diferenciação de alíquotas de PIS/COFINS-Importação, extrai-se do voto do Relator Min. Marco Aurélio que "Quanto à alegada violação aos princípios da isonomia em matéria tributária e da capacidade contributiva, a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que tais princípios destinam-se, primordialmente, ao legislador, de maneira que não cabe ao Poder Judiciário equiparar alíquotas diferenciadas, com fundamento no princípio da isonomia".



    Dessa forma, não se verifica inconstitucionalidade no estabelecimento de alíquotas diferenciadas para as contribuições incidentes nas operações de importação em relação àquelas relativas a operações no mercado interno, na forma do art. 1º da Lei nº 13.137/2015.



    [...]



    Cabe salientar, ainda, que a violação ao princípio da isonomia tributária ocorre apenas no caso em que os contribuintes em situação idêntica ficam sujeitos ao recolhimento de tributos de forma distinta. Não é o que ocorre no caso, em que os contribuintes de PIS/COFINS-Importação encontram-se em situação distinta daquela ocupada pelos contribuintes de PIS/COFINS (doc. 98, pp. 4-5).



    Como se verifica, a orientação adotada no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que o PIS/Cofins-Importação e o PIS/Cofins das operações internas são tributos distintos que não se equiparam de forma absoluta. Por oportuno, transcrevo trecho do voto proferido pela Ministra Ellen Gracie no julgamento do Recurso Extraordinário 559.937 RG/RS (Tema 1 da Repercussão Geral), de sua relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 17/10/2013, que bem elucida a questão:



    Não há como equiparar de modo absoluto a tributação da importação com a tributação das operações internas. Basta ver que o PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. Pode-se buscar efeitos semelhantes, inclusive correlacionando aquelas contribuições com estas no regime não-cumulativo mediante créditos e compensações, mas não há como pretender identidade absoluta. São tributos distintos. Pretender que sejam exatamente os mesmos os tributos incidentes nas operações internas e nas externas e, ainda mais, que sejam calculados do mesmo modo é desconsiderar as peculiaridades de cada contexto (grifei).



    O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS – importação. Lei nº 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte direto da contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2º, III, da CF, acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de afronta. 1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do art. 195, § 4º, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição originária e simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195, com alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação. 2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição validamente instituídas por lei ordinária. Precedentes. 3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4º, da Constituição. Não há que se dizer que devessem as contribuições em questão ser necessariamente não-cumulativas. O fato de não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à apuração do PIS e da COFINS pelo regime não-cumulativo não chega a implicar ofensa à isonomia, de modo a fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro presumido, que implica submissão ao regime cumulativo, é opcional, de modo que não se vislumbra, igualmente, violação do art. 150, II, da CF. 4 Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP- Importação e a COFINS-Importação poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência. 5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2º, III, a, da CF implicou utilização de expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação. 6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação, não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2º, III, a, da Constituição Federal. 7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a tributação das operações internas. O PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos. 8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial. 9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7º, inciso I, da Lei 10.865/04: “acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, por violação do art. 149, § 2º, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01. 10. Recurso extraordinário a que se nega provimento (grifei).



    Nesse contexto, não há falar em ilegitimidade no estabelecimento de alíquotas diferenciadas para a tributação da importação (PIS/Cofins-Importação) em relação à tributação das operações internas (PIS/Cofins internas).



    Além disso, saliento que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário equiparar alíquotas diferenciadas, com fundamento no princípio da isonomia. Nessa linha, destaco o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário 633.345 RG/ES (Tema 744 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 24/11/2020:



    Quanto à alegada violação aos princípios da isonomia em matéria tributária e da capacidade contributiva, a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que tais princípios destinam-se, primordialmente, ao legislador, de maneira que não cabe ao Poder Judiciário equiparar alíquotas diferenciadas, com fundamento no princípio da isonomia.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator